Tribunal: TJMT
Processo: 0004019-09.2015.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO – IDENTIFICAÇÃO DO RECORRENTE – ERRO MATERIAL – CONSTATADO - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Deve ser sanado o erro material constante no acórdão, quando verificado o equívoco na identificação da parte requerida/apelante, sem, contudo, conferir efeitos modificativos ao resultado do recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004019-09.2015.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CELSO GIACOMIN - CPF: 225.579.970-72 (EMBARGADO), CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 961.976.251-72 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGANTE), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 961.976.251-72 (ADVOGADO), CELSO GIACOMIN - CPF: 225.579.970-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO –
IDENTIFICAÇÃO DO RECORRENTE – ERRO MATERIAL – CONSTATADO - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Deve ser sanado o erro material constante no acórdão, quando verificado o equívoco na identificação da parte requerida/apelante, sem, contudo, conferir efeitos modificativos ao resultado do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0004019-09.2015.8.11.0045

EMBARGANTE:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

EMBARGADO:

CELSO GIACOMIN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
,

a fim de sanar erro material no acórdão desta Câmara, que desproveu os recursos aviados pelas partes.

Para tanto, afirma que o vício reside na sua identificação como parte requerida, já que constou no relatório o nome da instituição BMG S/A como requerida.

Sem contrarrazões (id. 22919477).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos contra acórdão assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADO – MÉRITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA MANTIDOS – RECURSOS DESPROVIDOS.

"Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF." (AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.”

Consoante se verifica do relatório que compõe o acórdão embargado, de fato, restou registrado que a apelação foi interposta contra sentença proferida nos autos
“da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada em face do BANCO BMG S/A
”, enquanto que, desde o início, a parte requerida é o ora embargante BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

Resta, pois, evidente o erro material, que deve ser suprido mediante a alteração do
decisum
apenas nesse tocante.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, para sanar o erro material e retificar o julgado para fazer constar que a ação indenizatória foi intentada contra o ora embargante, cujo resultado não lhes conferem efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020